Tribunal: TJDFT
Processo: 0743631-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0743631-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIANE DA SILVA OLIMPIO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Já tendo sido homologado o pedido de desistência do presente mandado de segurança (ID 42478678 e 42478922), cumpra-se a determinação para arquivamento do feito. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator